Tribunal: TCU
Processo: 007.057/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Regional do Senai no Estado do Rio Grande do Sul, POR MEIO DO ACÓRDÃO 322/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 029.833/2016-7

Inteiro teor:
Acórdão 1541/2025-TCU-Plenário Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 12-14), ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.4 do Acórdão 322/2024-TCU-Plenário e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo Processo 029.833/2016-7 , com base nos arts. 36 e 37 da Resolução 259/2014 desta Corte, c/c art. 169, I, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 007.057/2024-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Rio Grande do Sul. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.